Tribunal: TJDFT
Processo: 0705129-28.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO. NULIDADE DE ALIENAÇÕES RECONHECIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CESSIONÁRIO DISTINTO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE. ÓBICE NÃO VERIFICADO. VÍCIO OU ABUSO NÃO VERIFICADOS. PREVALÊNCIA DA CLÁUSULA DE NÃO ARREPENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não aproveita ao pedido de rescisão de contrato de compra e venda já consolidado o reconhecimento da nulidade de alienações de imóveis no mesmo empreendimento, com cessionário distinto, em processo diverso.

2. Havendo menção expressa da imissão dos cessionários na posse do imóvel cedido por contrato de compra e venda, a data de sua assinatura deve ser considerada como data de assunção da posse, salvo comprovado óbice.

3. A cláusula de não arrependimento em contrato de cessão de direitos impede sua rescisão injustificada, se não demonstrado vício ou abusividade.

4. Recurso desprovido.